Tribunal: STF
Processo: HC 70880
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Réu condenado, em primeiro
grau, a 35 anos de reclusão pela prática de dois homicídios
qualificados consumados e um tentado, em concurso material, pena
reduzida, na apelação, para 30 anos, reconhecendo-se a continuidade
delitiva. 3. Habeas corpus deferido, em parte, para proceder a
correção de erro material verificado no cálculo da pena, na Corte
indigitada coatora. Em primeiro grau, a pena fora fixada, em quinze
anos para cada homicídio consumado, eis que reconhecida pelo júri
circunstância atenuante. Admitida a continuidade delitiva pelo
Tribunal (CP, art. 71, parágrafo único), quanto aos homicídios
consumados e o tentado, a causa de aumento de 2/3 deveria incidir
sobre a pena de 15 anos, totalizando 25 anos a pena imposta e não
30 anos.